Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-50.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. VALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO VERIFICADA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. SÚMULA 563 STJ. CONTRATO DE MÚTUO. CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. INVALIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Em respeito aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo, o agravo interno e a apelação devem ser analisados simultaneamente: ambos estão aptos para julgamento e tratam de matérias que se relacionam.
2. Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
3. Se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017, é desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. Precedentes.
4. Na hipótese, a fundação está cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, conforme consulta realizada aos Parceiros para Expedição Eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). Portanto, são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ela direcionadas. Validade da intimação eletrônica da apelante. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada.
5. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas" (Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça).
6. O art. 783 do Código de Processo Civil-CPC estabelece que a execução para cobrança de crédito se fundará sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Reconhece o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas a condição de título executivo extrajudicial (art. 784, IV).
7. A Medida Provisória - MP 2.200-2/2001 não impede a utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil como meio de comprovação da autoria e da integridade de declarações constantes de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido, hipótese em que tais documentos serão considerados documentos particulares para todos os efeitos legais. (art. 10).
8. No caso, o devedor não utilizou uma assinatura digital certificada pela ICP-Brasil. Os contratos juntados aos autos não contêm aceite digital, gerada por meio de software, na qual haveria elementos que permitiriam identificar o signatário nome, e-mail e endereço de IP.
9. Consta, porém, apenas um selo extraído da plataforma "Comprova.com", com indicação de data e hora, seguidos de uma numeração. Não há identificação de que forma se pode atestar a validade do documento. Não há endereção eletrônico em que seja possível consultar sua autenticidade.
10. Agravo interno conhecido e provido. Apelação conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados.